Tribunal: STF
Processo: HC 60917
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. SURSIS. "REFORMATIO IN PEJUS".
PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART-66
DA LEI 5.250/67).
REGULAR CASSAÇÃO DO SURSIS, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57
DO CÓDIGO PENAL.
NÃO OCORRENCIA DE "REFORMATIO IN PEJUS", PORQUANTO O PEDIDO DE
CASSAÇÃO FOI FEITO EM APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRISÃO ILEGAL DETERMINADA PELO JUIZ, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA DENEGADO. CONCESSÃO, POREM,
"EX OFFICIO", DA ORDEM, PARA DETERMINAR QUE OS PACIENTES SEJAM
COLOCADOS EM LIBERDADE ENQUANTO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM SURSIS,
NÃO TRANSITE EM JULGADO.